Tribunal: TJSP
Processo: 1007032-64.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Vício inexistente. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Contradição. Inocorrência. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Questões declaradas pela parte foram apreciadas de maneira clara e fundamentada. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Vício inexistente. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Contradição. Inocorrência. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Questões declaradas pela parte foram apreciadas de maneira clara e fundamentada. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS DO CORRÉU NÃO ACOLHIDOS, com observação.